Tribunal: STF
Processo: ARE 1533289
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo. Princípio da consunção. Incidência da Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a agravo regimental em agravo em recurso especial.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.